Tribunal: TJPA
Processo: 0000610-54.2012.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000610-54.2012.8.14.0010

APELANTE: MARCELO ROBERTO FONSECA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000610-54.2012.8.14.0010

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Breves/PA

Apelante: Marcelo Roberto Fonseca da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/06/2022 e 13/06/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela
Exmª Srª Desª Eva do Amaral do Coelho.

Belém (PA), 1
5 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO ROBERTO FONSECA DA SILVA
, representado por Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0000610-54.2012.8.14.0010, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que o condenou com o incurso nas sanções do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos).

Em suas
razões recursais
(Num. 8116433 – Pág. 1/9), o recorrente, em sede preliminar, requer a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, ante a ausência de fundamentação em estreita violação ao art. 5°, LIV e LV c/c 93, IX, todos da Constituição Federal.

No mérito, assevera que houve
error in judicando
, no tocante a fixação da pena, notadamente ao regime de cumprimento da pena, eis que o juiz fixou como regime inicial o fechado quando deveria ser estabelecido o aberto, nos termos do art. 33, § 2°, ‘c’ do CP.

Requer, ainda, a substituição da pena privativamente de liberdade por uma das penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 8116435 – Pág. 1/5)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Consta nos autos, certidão emitida pela Diretora da Secretaria da Vara no dia 26/08/2019, atestando que o presente feito encontrava-se sem movimentação a mais de 3 (três) anos (Num. 8116436 – Pág.3). Os autos vieram conclusos a este relator por distribuição somente em 14/02/2022.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pela
prejudicialidade do recurso de apelação
, em virtude da extinção da punibilidade do réu pela prescrição ou pelo cumprimento integral da pena

(Num.
8665388 – Pág. 1/5
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente.

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado de piso proferiu sentença

condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 12/12/2012 (Num. 8116433 – Pág. 10), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 16/10/2012 (Num. 8116432 – Pág. 1/7), regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a pena em concreto de 02 (dois) anos fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos e, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em 16/10/2016, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador.

Frise-se que as penas de multa, quando aplicadas cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescrevem no mesmo prazo estabelecido para estas, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de MARCELO ROBERTO FONSECA DA SILVA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 1
5 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/06/2022